Tribunal: STF
Processo: HC 240512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por João Maciel de Lima Neto, advogado, em benefício de Cleiton de Almeida, contra decisão pela qual, em 23.4.2024, a Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 907.248/SP.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.8.2023, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na audiência de custódia, realizada em 25.8.2023, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Ribeirão Preto/SP concedeu liberdade provisória ao paciente.



    Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito. Em 5.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP reconsiderou a decisão impugnada e decretou a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “De acordo com o apurado no auto de prisão em flagrante, policiais civis informaram que haviam recebido informações de que no local dos fatos haveria drogas armazenadas. Chamaram no portão e foram atendidos pelo investigado A.C.C.J., que permitiu a entrada da equipe no imóvel e, indagado, negou que ali houvesse drogas. Em revista no local, na casa em si não foram encontradas drogas, porém, no veículo que estava na garagem, dentro do porta-malas, encontraram uma mochila com as diversas porções de drogas e petrechos para tráfico, mais precisamente ‘4 Trouxas de Maconha (86,30g), 1 Tijolo e 3 Porções de Cocaína (2.120,00g) e 175 Microtubos e 1 trouxinhas de Cocaína (335,56g)’. Indagado sobre o veículo, A.C.C.J. afirmou que pertencia a seu cunhado, Cleiton de Almeida, que morava a poucos metros dali. Uma equipe se deslocou até o referido imóvel (Rua Antonio Braz, 54), onde foi atendida pela investigada M.J.M., a qual disse que de fato o veículo VW/Voyage pertencia a seu marido Cleiton de Almeida, o qual estaria trabalhando na ‘Usina do Baldo’. Ela foi cientificada do encontro das drogas no auto, na garagem da casa de seu irmão. Permitiu a entrada da equipe em sua casa, onde também funciona seu salão de beleza. No local, num pequeno armário, os policiais encontraram algumas porções de erva aparentando ‘maconha’, das quais ela alegou não ter conhecimento, portanto, pertenceriam a Cleiton. Entrou em contato telefônico com este último, o qual compareceu a esta Delegacia, sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Insta consignar que na mochila onde estavam as drogas e petrechos, dentre estes havia grande quantidade de cápsulas vazias, de cor preta, e uma embalagem de postagem e nota fiscal da compra de tais objetos. 



    Em decisão de fls. 69/71, datada de 25/08/2023, foi concedida liberdade provisória ao acusado, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em recolhimento domiciliar noturno, inclusive, durante os dias de folga das 19h as 05h da manhã; proibição de ausentar-se da comarca sem prévias autorização e comunicação ao juízo; e comparecimento mensal em Juízo, além de informar o Juízo eventual mudança de endereço, além de comparecimento a todos os atos do processo. 



    Analisando a situação posta, conclui-se que a prisão preventiva é medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. 



    As condutas do acusado possuem adequação típica à figura típica do artigo 33, caput, da Lei. nº. 11.343/2006. A ordem pública é molestada no momento da prática de tal delito, porém, por questões de principiologia constitucional, plenamente justificada, a prisão cautelar ex lege há de ser expurgada de nosso sistema processual penal. Urge, desta feita, fundamentar todas as decisões judiciais, mormente às que constringem a liberdade dos indivíduos. O tráfico ilícito de entorpecentes nos moldes imputados ao acusado, crime equiparado a hediondo, é delito de gravidade social elevada, arrebata vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, afeta a psicologia de toda sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida. 



    No caso de apreço, não se trata de fundamentação ex lege, repudiada pelos Tribunais Superiores e pela própria sistemática de garantias processuais estabelecidas pela Constituição Federal. O cabedal probatório amealhado, consubstanciado na apreensão de drogas e quantidade expressivas, aliado ao cometimento da infração penal de posse irregular de arma de fogo, trazem a lume o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (garantia da ordem pública). 



    Observa-se ainda que o réu ostenta outras ocorrências, sendo reincidente (fls. 47/50), demonstrando comportamento distorcido e personalidade voltada ao cometimento de delitos” (fls. 116-118, e-doc. 2).



    3. O paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) em 22.11.2023, no Processo n. 1502569-56.2023.8.26.0530, e, após instrução, foi condenado, nos termos da denúncia, em 5.3.2024, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP manteve a prisão preventiva do paciente na sentença.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2057098-69.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando o reconhecimento da nulidade das provas e da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Em 25.3.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “Habeas Corpus, com pedido de liminar. Via inadequada, não concessão da ordem. O paciente busca revisão da sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de condenado à pena de sete (7) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006. Ademais, como sabido, o habeas corpus não é a via própria para fazer prospecção de penas ou questionar decisões condenatórias ainda não transitadas em julgado, o que deve ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso próprio. Na hipótese, por meio de apelação já interposta. Decisão mantida” (fl. 35, e-doc. 3).



     



    5. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 907.248/SP, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 23.4.2024, nos termos seguintes:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Importante salientar que as matérias ora trazidas a esta Corte não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento da insurgência sob pena de supressão indevida de instância. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (e-doc. 4).



    6. Essa decisão é objeto da presente impetração.



    A defesa alega ser “deficiente a decisão em referência proferida pela em. Ministra, vez que as matérias trazidas à Corte Cidadã foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que descaracteriza a alegada supressão indevida de instância, basta ater-se, com maior acuidade, na petição inicial do writ, nas decisões das instâncias ordinárias e pelos documentos acostados com a referida impetração” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva na sentença, ao argumento de que “o MM. Juiz de primeiro grau, ao manter a segregação cautelar na sentença, sequer faz menção à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar anteriormente, em inobservância previsto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, restando-se, pois, evidenciado o constrangimento ilegal” (sic, fls. 14-15, e-doc. 1).



    Assevera que “não há qualquer elemento concreto a indicar que o paciente represente algum risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à futura aplicação da lei penal, caso responda ao processo em liberdade” (fl. 18, e-doc. 1).



    Ressalta que “não houve notícia do descumprimento das condições impostas para a concessão da benesse, quando em liberdade provisória estava o paciente (25/08/2023 à 05/10/2023), tampouco envolvimento em outros atos delituosos e, ainda, trata-se de réu que não é reincidente específico” (fl. 19, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para revogar a prisão do paciente até o julgamento final do writ; 



    b) A dispensa de informação à autoridade coatora, tendo em vista que se trata de processo digital; 



    c) No mérito, que seja convalidada a medida liminar, a fim de garantir ao paciente o seu direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (fl. 27, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão da Ministra Daniela Teixeira, que, em 23.4.2024, denegou o Habeas Corpus n. 907.248/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. A questão referente aos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova neste processo.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento do Habeas Corpus n. 2057098-69.2024.8.26.0000, não apreciou a matéria referente à legalidade da prisão preventiva do paciente, como realçado na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça estadual, no ponto, consignou que a matéria “já foi analisada no bojo dos Habeas Corpus nº 2018001-62.2024.8.26.000” (fl. 36).



    Antes da prolação da sentença condenatória, no julgamento do Habeas Corpus n. 2018001-62.2024.8.26.0000, em 23.2.2024, a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou o decreto de prisão preventiva do paciente e denegou a ordem, com os seguintes fundamentos:



    “A ordem não deve ser concedida. 



    Com efeito, o art. 311 do Código de Processo Penal prevê que ‘em qualquer fase da investigação criminal ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo Juízo, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, por representação da autoridade policial’. 



    A decisão em sede de audiência de custódia, realizada em regime de plantão judiciário, seja deferindo a liberdade provisória, seja decretando a prisão preventiva do paciente, sujeita-se a reavaliação do juiz natural, competente para prosseguimento do feito, desde que, no caso de decretação não se proceda de ofício, como no caso se observou. 



    O Ministério Público, formulou pleito autônomo ao juízo natural, recorrendo da decisão proferida no plantão, interpondo recurso em sentido estrito nº 0001273-73.2023.8.26.0530, requerendo a retratação. 



    A douta Magistrada a quo reconsiderou a decisão, revogando a liberdade provisória, decretando a prisão preventiva. Destaca-se: ‘(...) Analisando a situação posta, conclui-se que a prisão preventiva é medida imprescindível como forma de preservação da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. As condutas do acusado possuem adequação típica à figura típica do artigo 33, caput, da Lei. nº. 11.343/2006. A ordem pública é molestada no momento da prática de tal delito, porém, por questões de principiologia constitucional, plenamente justificada, a prisão cautelar ex lege há de ser expurgada de nosso sistema processual penal. Urge, desta feita, fundamentar todas as decisões judiciais, mormente às que constringem a liberdade dos indivíduos. O tráfico ilícito de entorpecentes nos moldes imputados ao acusado, crime equiparado a hediondo, é delito de gravidade social elevada, arrebata vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, afeta a psicologia de toda sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida. No caso de apreço, não se trata de fundamentação ex lege, repudiada pelos Tribunais Superiores e pela própria sistemática de garantias processuais estabelecidas pela Constituição Federal. O cabedal probatório amealhado, consubstanciado na apreensão de drogas e quantidade expressivas, aliado ao cometimento da infração penal de posse irregular de arma de fogo, trazem a lume o fumus comissi delicti e o periculum libertatis (garantia da ordem pública). Observa-se ainda que o réu ostenta outras ocorrências, sendo reincidente (fls. 47/50), demonstrando comportamento distorcido e personalidade voltada ao cometimento de delitos. (...) Trata-se, ademais, de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (artigo 313, I, CPP), legitimando a custódia cautelar. Diante de todo o exposto, REVOGO A LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO ACUSADO CLEITON DE ALMEIDA e DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal. (...)’. Grifou-se 



    A prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada que demonstre a existência de indícios de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Conforme antecipado por ocasião do pleito liminar, a r. decisão impugnada (fls. 23/26) apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e provas nos estreitos limites do ‘habeas corpus’, é possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor do paciente, ressaltando-se que o paciente foi surpreendido com grande volume de entorpecente dentro do seu veículo, a saber  ‘4 Trouxas de Maconha (86,30 g), 1 Tijolo e 3 Porções de Cocaína (2.120,00 g) e 175 Microtubos e 1 trouxinhas de Cocaína (335,56 g)’, sem olvidar da apreensão de aparato voltado ao fracionamento das substâncias (fls. 13, 23 e 41). 



    Trata-se de drogas com alto potencial lesivo. Embora essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam o seu envolvimento no meio criminoso e possibilidade real de recalcitrância criminosa, logo, para não voltar a praticar infrações penais, assegurando-se a ordem pública, a segregação cautelar se impõe. (...)



    É possível vislumbrar, no caso em estudo, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios, em desfavor do paciente, patente risco que a sua liberdade representaria à ordem pública, Ademais, conforme pontuou a nobre Magistrada (fls.25), o réu ostenta outras ocorrências (cf. 51/54 proc. principal pasta digital), demonstrando que em liberdade torna a delinquir. Logo, patente risco que a sua liberdade representaria à ordem pública” (fls. 146-150, e-doc. 2).



    12. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP, ao manter a prisão preventiva do paciente, decidiu que “o réu cumprirá a pena no regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade, diante do reconhecimento da reincidência. Ademais, foi condenado a elevada pena, praticou delito equiparado a hediondo, estava na posse de relevante e diversificada quantidade de drogas, nada justificando a soltura após a condenação” (fl. 31, e-doc. 3).



    Os fundamentos adotados na sentença condenatória são os mesmos que levaram à decretação da custódia cautelar do acusado: o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida.



    Como observado pelo juízo sentenciante, o paciente é reincidente e foi apreendida “relevante e diversificada quantidade de drogas” (86,3g de maconha e 2.455,56g de cocaína).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora